Tribunal: TJDFT
Processo: 0741809-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741809-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA DINIZ LINHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 15.02.2023, sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente (processo n. 0718210-66.2022.8.07.0018), homologando o pedido de desistência formulado pela autora. Tal fato torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta 31/2009. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador